Tribunal: TJDFT
Processo: 0706575-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706575-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JOSE DA SILVA BAYMA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de petição de próprio punho em que o apenado JOSÉ DA SILVA BAYMA requer a aplicação de fração de cumprimento da pena mais benéfica para a progressão de regime, bem como a revisão da reprimenda a ele aplicada no processo no 0000312-75.1998.8.07.0001 (ID 56038574). Acerca do primeiro pedido, intitulado como agravo em execução, alega que, ao se a aplicar a fração de 2/5 para a progressão de regime, e não a de 1/6, não foi observado o preceito do art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal, segundo o qual a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Quanto ao segundo pleito, intitulado como revisão criminal, baseado no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, afirma ter sido contrariado o texto expresso da lei, pois a condenação utilizada para o aumento da pena por maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria, é posterior ao crime cometido, devendo a exasperação da reprimenda ser afastada; e, na segunda fase, a pena não foi diminuída pela primariedade e pela confissão espontânea. Manifestação da Defensoria Pública no ID 56443660. Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal pelo não conhecimento da petição criminal, com a respectiva extinção do feito sem julgamento de mérito (ID 57260808). É o relatório. Decido. Primeiramente, destaco que o pedido relativo à alteração da fração de cumprimento da pena aplicável para fins de progressão de regime, de 2/5 para 1/6, deve ser dirigido previamente ao juízo da execução, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido: “(...) 1. Em relação ao pedido de aplicação da fração de 2/5 (dois quintos) para progressão de regime quanto ao delito hediondo, verifica-se que se trata de tema que deve ser apreciado previamente pelo Juízo das Execuções Penais, sob pena de supressão de instância. Pedido revisional não conhecido nesta parte. (...) 8. AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE CONHECIDA, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, JULGADA IMPROCEDENTE. (Acórdão 1786880, 07113645320238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Câmara Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) “(...) 3. Quanto ao pedido de alteração da fração para progressão do delito de tráfico (de 2/5 para 1/6), não teria sido submetido ao Juízo da execução, de forma que a imediata apreciação caracterizaria supressão de instância. 4. Não examinado o pleito pelo juiz da execução penal, seu exame, pelo Tribunal, importa em supressão de instância. 5.Ordem denegada. (Acórdão 1655164, 07401261620228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Ademais, a análise do pedido de revisão da pena aplicada exige a certificação do trânsito em julgado da condenação, requisito previsto no art. 625, § 1o, do CPP, o que não ocorreu no processo no 0000312-75.1998.8.07.0001. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRÓPRIO PUNHO. REQUISITOS. ART. 621 CPP. ART. 625, §1o CPP. NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RESCINDENDA. 1. Segundo inteligência do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal tem por fim afastar os efeitos de decisão proferida em processo findo, ou seja, decisão condenatória transitada em julgado, seja ela sentença ou acórdão. 2. No presente caso, não estão preenchidos os requisitos para o conhecimento da revisão criminal, uma vez que a decisão condenatória que se pretende reformar não transitou em julgado. 2.1 No momento do ajuizamento da presente revisão criminal, ainda transcorria prazo para eventual interposição de recursos. 2.2 Quando do ajuizamento da presente ação revisional, havia meio próprio para o réu/requerente questionar o acórdão condenatório, qual seja, a interposição dos recursos cabíveis. 3. Admitir a ação seria verdadeira impossibilidade lógica, pois o requerente pretendeu a revisão de acordão condenatório não transitado em julgado, o que viola os artigos 621 e 625 do Código de Processo Penal. 4. Revisão criminal não conhecida. (Acórdão 1797906, 07368763820238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Câmara Criminal, data de julgamento: 5/12/2023, publicado no PJe: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) “EMENTA REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE PROVA DE FATO NOVO. NÃO DEMONSTRADA. MERAS DECLARAÇÕES EM CARTÓRIO NÃO OSTENTAM FORÇA PARA DESCONSTITUIR A COISA JULGADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. A Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação de sentença ou acórdão condenatórios já transitados em julgado e que contenham, em regra, erros judiciais. Contudo, eventual procedência do pedido revisional é absolutamente restrita às hipóteses enumeradas no artigo 621, incisos I, II e III, do CPP, exatamente por se tratar de ação com força para desconstituir decisão judicial acobertada pelo trânsito em julgado. (...) 3. De acordo com entendimento majoritário da doutrina, em regra, a prova de fato novo na ação de revisão criminal, deve estar acompanhada da inicial. Na mesma linha, regra prevista no art. 625, § 1o, CPP que determina que o requerimento veiculado na petição da ação revisional será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. 4. Pedido revisional julgado improcedente. (Acórdão 1396563, 07344719720218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, , Revisor: CESAR LOYOLA, Câmara Criminal, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 14/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Verifica-se, portanto, a impossibilidade de análise tanto do pedido relativo à progressão de regime – por não se admitir a supressão de instância. Quanto do pleito referente à alteração da pena aplicada – por ausência de certificação do trânsito em julgado da condenação. Assim, o primeiro deve ser formulado em sede própria, enquanto o segundo deve aguardar a ocorrência do requisito legal mencionado. Diante do exposto, INADMITO a presente petição, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 2 de abril de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator